Tribunal: STF
Processo: ARE 1503407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. CONFORMIDADE COM O PERMISSIVO LEGAL. REGULARIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAQUEADURA. CONTRATAÇÃO. NÃO REALIZADA. GRAVIDEZ NÃO PROGRAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATADA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. PENSIONAMENTO. TERMO ININIAL. TERMO FINAL. VALOR ARBITRADO.



    1. Tendo em vista que a documentação trazida pelas apelantes refere-se a fatos posteriores aos que foram articulados perante o Juízo de primeiro grau, é legítima, conforme os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, a sua apresentação, mormente quando não demostrada violação à boa-fé que deve nortear o comportamento de todos os sujeitos que atuam no processo.



    2. O contexto evidenciado nos autos denota que as autoras/agravantes não possuem, neste momento, capacidade financeira que lhes permita, sem prejuízo de sua existência digna, arcar com encargos processuais, de modo que, na ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, a manutenção do benefício é medida que se impõe.



    3. A relação jurídica em questão se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. A despeito da eventual responsabilidade objetiva da clínica ou hospital onde prestados os serviços médicos questionados, referido ente somente terá a obrigação de indenizar por eventuais danos suportados pelo paciente caso evidenciada a culpa do profissional médico responsável pelo atendimento.



    4. A partir do acervo probatório, é possível concluir que antes da realização do parto de seu segundo filho, a primeira autora dilengiava junto à primeira ré a contratação particular do procedimento de laqueadura, tendo desembolsado os valores respectivos, o que evidencia a contratação. Embora a empresa recorretne assevere que os valores recebidos seriam referentes à realização do procedimento futuramente, tal versão não possui verossimilhança suficiente para mitigar os elementos já mencionados, especialmente o recibo que atesta expressamente a realização da laqueadura.



    5. O fornecedor de produtos ou serviços está submetido ao dever anexo de informar o consumidor de maneira adequada e permante sobre o produto ou serviço ofertado, assim como sobre todos os aspectos do contrato. Essa obrigação, considerando o disposto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tem por objetivo garantir que a parte mais frágil da relação jurídica tenha plena compreensão e consciência acerca das expectativas criadas em razão da celebração do negócio. 5.2. No caso dos autos, é possível concluir que tal dever não foi devidamente observado pela ré/apelante, tendo em vista a demonstração de que a paciente tinha a intenção conhecida de realizar o procedimento durante o parto do seu segundo filho, efetivando o pagamento respecitvo, em razão do qual recebeu recibo com a informação de que a laqueadura havia sido realizada. 5.3. Admitir como circunstância excludente de responsabilidade que o procedimento não chegou a ser realizado em razão da ausência de termo de consentimento, seria beneficiar a empresa ré/apelante de sua própria torpeza, considerando que o descumprimento do seu dever de informação incutiu na paciente a falsa percepção de que sua esterilização voluntária havia sido realizada. 5.4. Em se tratando de questões realacionadas a tratamentos de saúde, a vulnerabilidade do consumidor se torna ainda mais acentudada, sendo inviável ao fornecedor prestador do serviço eximir-se do seu dever de informação numa tentiativa de impor sobre a parte mais vulnerável da relação um ônus de conhecimento da disciplina normativa relacionada a especificidades do procedimento contratado.



    6. A pretensão de majoração da restituição de valores, a título de danos materiais, se revela descabida, porque fundada na elaboração de documento unilateral, desenvolvido por meio da contratação de profissional particular, a fim de verificar se houve a descrição da realização de laqueadura no prontuário médico de atendimento, sendo portanto, meio de prova produzido fora do processo, sem que a escolha do profissional responsável por sua elaboração tivesse sido submetida ao Juízo e, assim, ao contraditório.



    7. À míngua de um critério legal e objetivo para o arbitramento de danos morais, deve o julgador pautar-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerado a condição econômica dos envolvidos e as consequências do evento danoso, sem se olvidar da função compensatória e pedagógica da condenação. Em se tratando de alegação de irrisoriedade e de exorbitância do valor estabelecido a título de indenização por gravidez não programada decorrente de falha na prestação de serviços médicos, tenho que o valor arbitrado na origem se revela adequado, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionlidade, além de não acarretar enriquecimento exacerbado, e satisfazendo o caráter punitivo desta condenação para fins de previnir a prática de atos futuros desta mesma natureza.



    8. Embora o ordenamento jurídico atribua aos pais o dever de sustento da sua prole, não há dúvidas de que, no caso concreto, o ato ilícito caracterizado pela falha na prestação do serviço impactou diretamente as condições econômicas da família, que já era formada por três crianças, e foi surpreendida com a gestação não programada de um quarto filho, contexto que evidencia a dimunição da capacidade financeira do núcleo familiar a justificar a imposição do pensionamento como forma de reparar os prejuízos experimentados. 8.2. Quanto ao termo inicial, é certo que o marco temporal da obrigação de prestar alimentos ressarcitórios, ou seja, decorrentes de responabilidade civil, se inicia a partir do evento danoso. 8.3. Qaunto ao termo final, por outro lado, o entendimento adotado pelo julgador de primeiro grau encontra-se em conformidade com a jurisprudência, devendo a obrigação perdurar até que a segunda autora/apelada complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.



    9. Em relação ao quantum estabelecido a título de pensionamento, no valor mensal de meio salário-mínimo, tenho que a sentença recorrida se encontra em conformidade com a jurisprudência, não se tratando de quantia irrisória e nem exorbitante, mas, ao revés, adequada e suficiente para garantir uma reparação eficaz e efetiva, sem importar em enriquecimento sem causa.



    10. Recursos conhecidos. Improvido o apelo da ré. Parcialmente provido o apelo das autoras.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X e XXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos II e XXVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente